Tribunal: STF
Processo: Rcl 55187
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. DESIGNADA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PELA AUTORIDADE RECLAMADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 16.8.2022 por Gabriel Augusto Mendes do Espirito Santo contra ato do juízo da Vara de Inquéritos da comarca de Belo Horizonte/MG, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.



    2. O reclamante alega que, em “09/04/2021 foi instaurado procedimento de investigação policial para apurar a prática do crime de falsificação documental entre outros conexos, em decorrência de apreensão de aparelho celular do corréu Marco Aurélio da Silva. As informações que inicialmente ensejaram a instauração do presente inquérito policial partiram da apreensão do aparelho celular de Marco Aurélio, tendo a autoridade policial a partir de então realizado, diligências investigativas em apuração dos fatos ali constantes.



    Diante disso, foi levantado a participação de outros integrantes dessa suposta ORCRIM, sendo que nunca houve qualquer prova de ligação do Paciente com a pessoa de Marco Aurélio da Silva.



    Ocorre que o Paciente que é funcionário público do posto de identificação do município de São José da Lapa/MG, entrou no bojo dessa operação em decorrência de ser este apontado como a pessoa que supostamente inseria dados falsos em sistema de informação, prestando com isso, concurso no crime de falsificação supostamente praticado por essa ORCRIM.



    Entretanto, não existe nos autos até o presente momento provas concretas da participação do Reclamante nos crimes supostamente praticado por essa suposta ORCRIM, sendo que mesmo após a devassa em suas contas bancárias e nas de Corréus qualquer comprovação de que o Reclamante tenha recebido valores de outros investigados. Nem mesmo ligações e conversas do Reclamante foram encontradas que possam firmar indícios de sua participação nos supostos crimes investigados. Pois bem, o relatório policial foi apresentado pela ilustre autoridade policial e foi requerido pelo delegado a prisão preventiva do Paciente.



    O representante do Ministério Público requereu a prisão preventiva do Reclamante, tendo tal pretensão sido acolhida pela MM juíza de Direito da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte/MG.



    Diante disso, foi cumprido o mandado de prisão do Reclamante em 22/07/2022, tendo este sido abordado quando chegava em seu trabalha no Município de São José da Lapa/MG, e posteriormente conduzido até sua residência e lá cumprido mandado de busca e apreensão.



    Ocorre que o Reclamante está preso preventivamente desde então, sendo que nunca passou pela audiência de custódia, para análise da legalidade de sua prisão e análise da necessidade de sua constrição cautelar, assim como dispõe a ADPF 347/DF, encontrando-se tal decreto prisional em discordância com o que determina este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ensejando com isso a presente reclamação, buscando o cumprimento e o vigor da força normativa das decisões irmanadas por esta Corte Constitucional” (sic).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) seja CONCEDIDA LIMINAR DETERMINANDO QUE SEJA REALIZADO A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, em cumprimento a decisão emanada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADPF 347/DF”.



    3. Em 17.8.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara de Inquéritos da comarca de Belo Horizonte/MG, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo a situação prisional do reclamante, especialmente se teria sido realizada audiência de custódia, de forma presencial ou virtual. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



     Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    5. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo da Vara de Inquéritos da comarca de Belo Horizonte/MG, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.



    No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou: 



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.



    6. Na espécie vertente, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Vara de Inquéritos da comarca de Belo Horizonte/MG assentou ter designado a realização da audiência de custódia do reclamante:



    “1. De início, informo a Vossa Excelência que a Audiência de Custódia foi designada para o dia 20.08.2022, às 11h45min;



    2. A realização da audiência se dará por videoconferência através da plataforma emergencial de videoconferência para atos processuais - Cisco Webex, disponibilizada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    3. O reclamante GABRIEL AUGUSTO MENDES DO ESPÍRITO SANTO foi preso em decorrência de mandado de prisão expedido por este Juízo, em 15/07/2022, como incurso nas sanções dos artigos 297, do Código Penal, art. 2º, da Lei 12.850/13, artigo 1º da Lei nº 9 .613/98, artigo 244-B do ECA e artigo 313-A do Código Penal;



    4. O investigado, encontra-se encarcerado, atualmente, no Centro de Remanejamento Provisório de Belo Horizonte;



    5 . A prisão fundamentou-se nos elementos probatórios gerados durante operação policial deflagrada pelo Departamento Estadual de Operações Especiais-2ª Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas DRACO/DEOESP, que instaurou, em 09/04/2021, inquérito policial, mediante portaria.



    6. A operação policial destinou-se a investigar prática dos crimes de falsificação de documentos (públicos e privados) e organização criminosa, responsável por adulterar e fornecer documentos apócrifos a indivíduos por todo país.



    7. A participação do reclamante foi revelada através de interceptações telefônicas e quebras de sigilo, que evidenciaram sua conduta de inserção de dados falsos nos sistemas públicos de identificação civil utilizando-se, para isso, de seu cargo público no município de São José da Lapa.



    8. O Inquérito Policial foi distribuído nesta Central em 07/06/2021”.



    Designada a realização da audiência de custódia do reclamante pela autoridade reclamada, não se há cogitar, na espécie, de contrariedade à decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF. Ressalte-se que os fundamentos pelos quais decretada a prisão preventiva do reclamante devem ser objeto de eventual impugnação pelos meios jurídicos e nas vias processuais adequadas e nas instâncias antecedentes.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora